Tribunal: CARF
Processo: 10840.000945/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000945/2003-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.625 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIRALCOOL - ACUCAR E ALCOOL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. VARIAÇÕES CAMBIAIS. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO
As variações cambiais complementares, objeto de emissão de nota fiscal
conforme determinado pela legislação aduaneira, integram as receitas de
exportação para fins de apuração da base de cálculo do crédito presumido do
IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela Taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em dar-lhe parcial provimento, para admitir a atualização
pela Taxa SELIC somente da parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de
oposição estatal ilegítima, computando-se a correção a partir de 360 dias do protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000945/2003-44
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000945/2003-44

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.508, de 23/07/2019 (fls. 1.108 a
1.135)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Da breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do IPI
(fls. 4 a 6), com fundamento na Lei no 9.363, de 1996, referente ao 4o trimestre de 2001, a ser
utilizado nas compensações dos débitos vinculados ao presente processo.
A DRF/Ribeirão Preto/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 417/418, com
base na Informação Fiscal de fls. 410 a 415, indeferindo o Pedido de Ressarcimento e não
homologando as compensações. Informou que a empresa industrializou e exportou açúcar
(códigos NCM 1701.11.00 e 1701.99.00) e levedura seca de cana-de-açúcar (2102.20.00) bem
como apurou o Crédito Presumido do IPI. O indeferimento foi calcado nas seguintes razões: (a)
não integram a base de cálculo do crédito presumido as quantias correspondentes as matérias-
primas adquiridas diretamente de pessoas físicas, que não são contribuintes da COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep (relativos à cana-de-açúcar adquirida de produtores rurais -
pessoa física e cooperativa); (b) as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem adquiridos de cooperativas de produtores não geram direito ao crédito presumido,
sendo os conceitos de produção, MP, PI e ME aqueles admitidos na legislação do IPI; (c) a
apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos coordenados e
integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica, que permita, ao final de cada mês, a
determinação quantidades e dos valores das MP, PI e ME, utilizados na produção durante o
período, e, no caso pessoa jurídica que não mantenha sistemas de custos coordenados e integrado
com a escrituração comercial, a quantidade de MP, PI e ME utilizada na produção, em cada mês,
será apurada somando-se a quantidade em estoque no inicio do mês com as quantidades
adquiridas e diminuindo-se do total as somas das quantidades em estoques no final do mês, as
saídas não aplicadas na produção e as transferências; (d) as operações decorrentes de compras de
mercadorias no mercado interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o
fim especifico de exportação, terão o tratamento tributário previsto no Decreto-Lei no 1.248/72
(exportação de mercadoria realizada com destino empresa comercial exportadora); (e) para fins
de cálculo do crédito presumido, o valor da nota fiscal em reais é o preço da operação no
momento da ocorrência do fato gerador, não devendo compor a receita de exportação a eventual
variação cambial; e (e) não existe previsão legal para a atualização monetária de créditos ou de
saldo credor de IPI.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 427 a 443), instruída com documentos de fls. 444 a 627, argumentando, em
síntese, que: (a) há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido da possibilidade do
benefício do crédito presumido, mesmo em se tratando de insumos adquiridos de pessoas físicas

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000945/2003-44

e cooperativas, uma vez que a legislação é clara quanto possibilidade da sua inclusão, não
cabendo ao interprete restringir onde o legislador o fez, visto que a IN SRF no 23/97, artigo 2o,
parágrafo 2o, nunca veio a regulamentar o art. 1o da Lei n° 9.363/96, pois inexiste na norma legal
qualquer restrição ao benefício do crédito presumido; (b) quanto à impossibilidade da inclusão
na base de cálculo dos valores dos produtos exportados pelas Empresas Comerciais Exportadoras
citadas, em que pese fundamentação apresentada pela Informação Fiscal, é de ser visto que
outras empresas que não estejam especificamente dentro dos requisitos previstos pelo art. 2o do
Decreto-lei n° 1.248/72, de fato, podem realizar operações de exportação equiparadas as Trading
Company, bastando que realizem operações mercantis de exportação e que estejam inscritas no
SISCOMEX; (c) não há que se falar em exclusão dos valores relativos à variação cambial,
porquanto a empresa emitiu Nota Fiscal de complemento de vendas para o mercado externo,
tratando-se de venda a comercial exportadora, não deixando tais valores de serem complementos
dos preços das mercadorias exportadas; e (d) quanto à correção monetária dos valores relativos
ao beneficio fiscal, o entendimento pela possibilidade já se encontra sedimentado no âmbito do
CARF (citando decisões).
O recurso foi apresentado à DRJ/Ribeirão Preto/SP, que após converter os autos
em diligência (Resolução de fls. 633 a 636), proferiu o Acórdão no 14-54.790, de 18/11/2014
(fls. 983 a 1.001), considerando procedente em parte a Manifestação apresentada. Na decisão a
Turma acatou a possibilidade do cômputo das aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas na base do crédito presumido do IPI, mas negou o direito ao benefício, pois o valor
das exportações no período com direito ao beneficio foi igual a zero, e não geram direito ao
crédito presumido as vendas para empresas comerciais exportadoras quando não restar
comprovada a saída dos produtos com o fim específico de exportação nos termos da Lei no
9.532, de 1997, art. 39, § 2o, e não apenas as vendas a empresas enquadradas no Decreto-lei n°
1.248, de 1972. Em relação ao valor das variações cambiais, entendeu-se que não compõe o
valor da receita de exportação no cálculo do crédito presumido de IPI, e que inexiste previsão
legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC a
valores objeto de ressarcimento de crédito presumido de IPI. Assim, mantiveram-se o
indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação das compensações declaradas.
Cientificada do Acórdão da DRJ, a empresa apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 1.008 a 1.023, reiterando e complementando as razões apresentadas em Manifestação de
Inconformidade. Reforçou ainda que, depois de finalizadas as diligências e informações fiscais,
apresentou relatórios de controles de estoque e notas fiscais para comprovar que as mercadorias
foram remetidas diretamente para as empresas comerciais exportadoras. Afirmou que a comprovação
das exportações foi feita pela apresentação nos autos de diversos documentos.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário,
havendo nova conversão em diligência, nos termos da Resolução no 3201-000.622, de
26/01/2016 (fls. 1.027 a 1.036). A Turma Julgadora entendeu que a diligência realizada
(Informação de fls. 1.067 a 1.072) não se mostrou suficiente para a elucidação dos pontos
controvertidos. Desse modo, a Resolução no 3201-001.324, de 23/05/2018 (fls. 1.083 a 1.087),
reiterou a solicitação anterior. Na Informação Fiscal de fls. 1.099 a 1.102, a Fiscalização
elaborou os esclarecimentos solicitados. Intimada, a empresa não se manifestou. Os autos
retornaram ao CARF que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.508, de
23/07/2019 (fls. 1.108 a 1.135), proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, da Terceira
Seção de julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, para: (a) acolher o crédito decorrente das Notas Fiscais de venda com fim específico
de exportação cuja exportação foi comprovada em sede de diligência; (b) assegurar o direito de
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000945/2003-44

cômputo, no cálculo do crédito presumido do IPI, dos valores correspondentes às notas fiscais
complementares, quando correspondentes à variação cambial existente entre a data de emissão da
nota fiscal de venda e o efetivo embarque das mercadorias; e (c) autorizar a correção monetária dos
créditos indevidamente glosados, à Taxa SELIC, desde o protocolo do pedido.
Ciente do Acórdão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (fls. 1.137
a 1.144), alegando existência de vício de omissão e contradição, com falta de fundamentação do
Acórdão, no que se refere à aplicação da Taxa SELIC a hipóteses não tratadas na Instrução
Normativa SRF n. 23/1997. Foi dado seguimento ao recurso pelo Presidente da 1a TO/2a Câmara,
nos termos do Despacho de fls. 1.148 a 1.151. A Turma julgadora, após analise dos Embargos,
definiu que não restou caracterizada qualquer omissão passível de complementação pela Turma
prolatora, conforme consignado no Acórdão (Embargos) no 3201-006.975, de 25/06/2020 (fls. 1.153
a 1.156).

Das matérias submetidas à CSRF
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.158 a
1.202) apontando divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (1) Variações
Cambiais - composição no cálculo do crédito presumido de IPI; e (2) Termo inicial para
incidência da Taxa Selic. Objetivando comprovar a divergência, indicou os Acórdãos n. 3403-
001.859 e n. 3401-000.854 (divergência 1), e n. 3802-002.338 e n. 3102-001.100 (divergência
2).
Analisando as divergências suscitadas, quanto as variações cambiais (matéria 1),
concluiu-se que entre as decisões confrontadas há dissídio jurisprudencial, e similitude fática, visto
que ambas as decisões tratam de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI. Enquanto o
colegiado que proferiu o acórdão recorrido entendeu que as variações cambiais complementares,
objeto de emissão de nota fiscal, integram a receitas de exportação para fins de apuração da base de
cálculo do crédito presumido do IPI, os paradigmas revelam entendimento de que as receitas de
variação cambial devem ser enquadradas como de natureza financeira, para apuração das
contribuições em comento e não podem ser qualificadas como receita de exportação, para fins de
cálculo do crédito presumido de IPI.
Quanto à Taxa Selic (matéria 2), verificou-se que o acórdão recorrido revelou que
seria imperativo o reconhecimento do direito do contribuinte a ter ressarcido os valores do crédito
presumido do IPI devidamente corrigidos pela Taxa SELIC desde a data do pedido. Já o paradigma
entendeu que a correção monetária só poderá ser admitida a partir da data em que foi proferido o
Despacho Decisório (oposição estatal - quanto à parte indeferida pelo Despacho Decisório).
Assim, em 17/09/2020, no Despacho de Admissibilidade de fls. 1.206 a 1.214, o
presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Em 24/05/2021, a Contribuinte tomou ciência do Despacho (Portal e-CAC, fl.
1.218), e não apresentou suas Contrarrazões nos autos.
Em 22/09/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000945/2003-44

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara, de 17/09/2020, exarado pelo Presidente
da 2a Câmara da 3a Seção do CARF de fls. 1.206 a 1.214, que cabe aqui endossar.

Do Mérito
As matérias trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
são: (1) Variações Cambiais, composição (ou não) no cálculo do crédito presumido de IPI; e (2)
Termo inicial para incidência da Taxa Selic.

(1) Variações Cambiais - composição (ou não) no cálculo do crédito presumido de IPI
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora aplicou o entendimento que as variações
cambiais complementares, objeto de emissão de nota fiscal conforme determinado pela legislação
aduaneira, integram a receitas de exportação para fins de apuração da base de cálculo do crédito
presumido do IPI.
A Fazenda Nacional entende que a variação cambial decorrente da diferença entre o valor
constante da nota fiscal de saída do produto vendido para o exterior e o valor efetivamente recebido se
constitui, segundo esta legislação, em receita ou despesa e integra o resultado do exercício social.
Segundo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão
à Fazenda Nacional. Consignou a Suprema Corte brasileira, ao apreciar o RE no 627.815/PR, em
julgamento com repercussão geral reconhecida pelo Plenário (Tema 329), que não devem ser
excluídas as variações cambiais do montante da receita de exportação para fins de
estabelecimento da relação percentual que será aplicada sobre o valor dos insumos e determinará
a base de cálculo do crédito presumido do IPI, pois as receitas de exportação decorrentes da
variação cambial não devem tributadas pela Contribuição para o PIS/PASEP e pela COFINS, por
não constituírem receita financeira, mas receita de exportação:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III - O legislador constituinte ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei Maior
as “receitas decorrentes de exportação” conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000945/2003-44

receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC.” (RE 627.815/PR, Rel.
Ministra ROSA WEBER, unânime, sessão de 23.mai.2013, DJE 01/10/2013)
Ainda que o STF tenha tratado de variação cambial ativa para fins de atrair a
aplicação da imunidade, afastando a tributação pela Contribuição para o PIS/PASEP e pela
COFINS, esta Câmara Superior aplicou a mesma inteligência em relação ao crédito presumido
de IPI, v.g., nos Acórdãos n. 9303-006.388, de 22/02/2018, n. 9303-009.896, de 11/12/2019, n.
9303-010.674, de 15/09/2020, e n. 9303-012.025, de 19/10/2021, este assim ementado:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CALCULO. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL. Para fins de apuração do crédito presumido
de IPI, não há que se excluir as receitas oriundas de variações cambiais ocorridas
entre as datas dos embarques e das emissões das notas fiscais do montante das
receitas de exportação”. (grifo nosso) (Rel. Cons. Érika Costa Camargos Autran,
unânime, sessão de 19.out.2021, presentes ainda os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas)
Assim, não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido, cabendo a negativa de
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em relação ao tema, para
assegurar o direito de cômputo, no cálculo do crédito presumido do IPI, dos valores
correspondentes às notas fiscais complementares, quando correspondentes à variação cambial
existente entre a data de emissão da nota fiscal de venda e o efetivo embarque das mercadorias.

(2) Do termo inicial para incidência da Taxa Selic.
O Acórdão recorrido decidiu que é imperativo o reconhecimento do direito do
contribuinte a ter ressarcidos os valores do crédito presumido do IPI devidamente corrigidos pela
Taxa SELIC desde a data do pedido.
No entanto, esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF
com a edição da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07. (grifo nosso)
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.625 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000945/2003-44

Porém sua incidência dar-se-á no 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a sua
efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
Assim decidiu este colegiado em outros três processos do mesmo sujeito passivo,
apreciados recentemente:
“CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
TERMO INICIAL. 360 DIAS. Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007 (Súmula CARF no 154)”. (Acórdãos n. 9303-
011.595 a 597, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, unânimes, sessão de 20.jul.2021,
presentes ainda os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de
Oliveira Duro e Rodrigo da Costa Pôssas)
Portanto, deve ser reformado o Acórdão recorrido, para que incida a correção
monetária aos créditos originalmente não reconhecidos pelo Fisco, mas que no decorrer do
processo administrativo foram considerados como legítimos, cabendo a incidência da correção
apenas a partir do lapso de 360 dias após o protocolo do pedido.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para admitir a atualização pela Taxa SELIC
somente da parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal
ilegítima, computando-se a correção a partir de 360 dias do protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1229
DF CARF MF
Original